Tribunal: TJMT
Processo: 1004303-24.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004303-24.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CDAs ORIUNDAS DE MULTAS ARBITRADAS PELO PROCON - ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NA SEARA ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO PELA EMPRESA RECLAMADA – INSUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL PARA A APLICAÇÃO DA SANÇÃO - DECLARAÇÃO JUDICIAL DA NULIDADE DAS PENAS - OFENSA AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

1. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90 e Decreto Federal n. 2.181/97), ao dispor sobre a relação consumerista, conferiu ao PROCON Estadual e, também, ao Municipal, o poder/dever de aplicar sanção administrativa, aos responsáveis por eventuais práticas mercadológicas que atinjam, diretamente, o interesse do consumidor.

2. É certo que ao Poder Judiciário não cabe revisar o mérito das decisões administrativas, devendo a sua análise restringir-se à legalidade do ato impugnado, sob pena de, procedendo de modo diverso, incorrer em ofensa ao mérito administrativo.

3. Se os documentos acostados aos autos denotam o entabulamento de acordo entre as partes, devidamente cumprido, pela Empresa Reclamada, na seara administrativa, fica evidenciada a não subsistência de motivos para a imposição da multa, porque,
in casu
, ausente o comportamento lesivo da sociedade empresária, sobretudo, em razão de ter sido atendida a pretensão dos consumidores.

4. O arbitramento de multa pelo PROCON, a despeito do cumprimento do acordo administrativo, pela empresa Reclamada, guarda contorno de ilegalidade, portanto, passível de anulação judicial, sem que isso implique em indevida intromissão no mérito administrativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos dos Embargos à Execução, opostos pela Claro S. A., julgou-os procedentes, para declarar a nulidade das multas arbitradas nos processos administrativos ns. 0114.001.848-0 (CDA 86/2018), 0114.002.224-0 (CDA 175/2018) e 0114.002.567-0 (CDA 177/2018), ao fundamento de que ausente a motivação para a sua imposição, porque celebrado acordo entre as partes, devidamente cumprido pela empresa Reclamada.

Irresignado, o Ente Municipal apela, pretendendo a reforma da decisão invectivada, argumentando a impossibilidade da reavaliação do mérito administrativo e a legitimidade da multa arbitrada, notadamente, porque fundamentada, razoável e proporcional à suposta falta praticada.

Aduz que a sanção civil não se confunde com a administrativa, consoante a disposição contida no artigo 56,
caput
, do CDC.

Por essas razões, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que sejam rejeitados os Embargos à Execução, ou, subsidiariamente, para que seja, apenas, reduzida a multa impugnada.

As contrarrazões ao Recurso constam juntadas sob o Id. 13399066.

Sem parecer da Procuradoria-Geral da Justiça (art. 178, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020